Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-55.2022.8.11.0035
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000690-55.2022.8.11.0035
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS
RECORRIDO: JOAO EVANGELISTA BARBOSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALTO GARÇAS – ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual afasto a preliminar.
2. O art. 85, I, da Lei Orgânica Municipal de Alto Garças foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça (1010527-11.2023.8.11.0000), com efeito ex tunc.
3. Considerando que a ação de cobrança foi amparada no citado dispositivo legal, a demanda deve ser julgada improcedente.
4. Recurso conhecido e provido.
5. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT e, diante do resultado recursal, também deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000690-55.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA BARBOSA - CPF: 535.373.861-68 (RECORRIDO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024